Tribunal: TJES
Processo: 5007193-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007193-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO MATOS DA CONCEICAO

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA E PREDATÓRIA. COMUNICAÇÃO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em ação indenizatória ajuizada em face de empresas do setor de mineração, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de provas, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os elementos dos autos indicam possível litigância abusiva a justificar o indeferimento do benefício e adoção de providências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

O magistrado pode exigir prova da alegada miserabilidade quando houver elementos que infirmem a presunção, especialmente diante da ausência de documentos mínimos sobre renda, profissão e despesas.

A inexistência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a incapacidade financeira afasta a concessão do benefício.

O elevado valor da causa, aliado à ausência de individualização fática e à repetição de demandas idênticas patrocinadas pelos mesmos advogados, constitui indício de litigância predatória.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza o reconhecimento de condutas potencialmente abusivas, como pedidos genéricos de gratuidade sem comprovação e ajuizamento massificado de ações semelhantes.

A presença de indícios de captação indevida de clientela e litigância abusiva justifica a comunicação à OAB para apuração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada na ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira. 2. O magistrado pode indeferir a gratuidade da justiça quando presentes elementos que indiquem incompatibilidade entre a alegada pobreza e as circunstâncias do caso. 3. A repetição de demandas padronizadas, sem individualização fática e com valor da causa elevado, constitui indício de litigância abusiva. 4. A identificação de indícios de captação indevida de clientela autoriza a comunicação à OAB para apuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102 e 99, §3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º e 7º; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 1º, parágrafo único, Anexo A e Anexo B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/03/2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/11/2013, DJe 11/11/2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07/02/2006, DJ 10/04/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007193-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALESSANDRO MATOS DA CONCEICAO

AGRAVAD
A
S
: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO MATOS DA CONCEICAO
em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Aracruz -
1
ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões,
em AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(
Processo
5006738-96.2023.8.08.0006
)

ajuizad
a

contra FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou
fazer jus à gratuidade da justiça, porquanto comprovada a sua hipossuficiência, sem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Neste viés, pleiteou a
antecipação da tutela recursal e
, no mérito, a reforma da decisão recorrida para conceder
à
demandante/agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo,
a qual fora objeto de agravo interno
.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
embora o
agravante
qualifique-se como hipossuficiente, não trouxe documentação alguma para corroborar tal assertiva, sendo de notar, ademais, sequer ter mencionado a sua qualificação, profissão, tampouco discriminado seus gastos mensais, ordinários e extraordinários,
panorama que indica forte probabilidade de ocultação de patrimônio e vai de encontro à precaridade arguida
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Tal panorama
chama especial atenção diante do
elevado valor atribuído à causa, qual seja, R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais),
sopesado à possível prática de litigância predatória,
notadamente
diante da
rigorosa identidade

da demanda originária com diversas outr
a
s ajuizad
a
s
concomitantemente
pelos mesmos causídicos no Juízo
a quo
, cujos respectivos agravos,
igualmente idênticos
,

já
foram distribuídos
a
este e. TJES
, o que
sinaliza
subsunção com o
parágrafo único, do artigo 1º
e dos Itens 1, 2, 5, 7, 13 e 16, do Anexo “A”
, da Recomendação 159/2024, do c. CNJ,
in verbis
:

RECOMENDAÇÃO 159/2024, CNJ. Art. 1º. Parágrafo Único.
“Para a caracterização do gênero ‘litigância abusiva’, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.”

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.
Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas:

1)
requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica;

2)
pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação; (...)

5)
submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros; (...)

7)
distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto; (...)

13)
concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes; (...)

16)
atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas;

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
.
Agravo interno prejudicado.

Comunique-se à OAB/ES acerca da presença de indícios de captação indevida de clientela e de litigância abusiva, na forma do Item 11, do Anexo B, da Recomendação 159/2014, do c. CNJ, remetendo-lhe cópia da Petição Inicial, da Procuração e Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, da decisão recorrida, assim como da petição recursal e deste acórdão.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.